Tribunal: TJSP
Processo: 1013277-17.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Sentença de improcedência mantida – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou as matérias postas à apreciação em sede recursal,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Sentença de improcedência mantida – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso interposto – Alegação de contradição também rejeitada – Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Pretensão ao prequestionamento da matéria – Inexistência de ofensa a dispositivos legais – Embargos rejeitados.